Tribunal: TJMT
Processo: 1002697-80.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002697-80.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS OLIVEIRA COSTA - CPF: 062.485.571-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAERCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 878.088.701-53 (APELANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS - CPF: 063.143.781-92 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA - CPF: 030.516.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), HELENO PEREIRA DA SILVA - CPF: 361.541.301-63 (ASSISTENTE), MARIZETE PEREIRA DE MORAES - CPF: 490.187.871-91 (ASSISTENTE), ELIANA FERREIRA MENDES - CPF: 858.546.541-72 (ASSISTENTE), MARIO FERNANDES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

“A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

A dedicação à atividade criminosa obsta o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Fixada a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos da alínea a do § 2o do artigo 33 do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena, ante a fixação da pena em patamar superior aos limites previstos, respectivamente, nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 25).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos tirados pelos acusados
Weverton Henrique Lopes dos Santos
e
Laercio Pereira da Silva

em face de decisão que os
condenou

como
incursos
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e, ainda, pelo acusado
Jonas Oliveira Costa
, condenado como incurso
nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c
art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003,
respectivamente, às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado; 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto; 09 (nove) anos de reclusão e 460 (quatrocentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado (ID

162527339).

Laercio Pereira da Silva
pleiteia a absolvição ao argumento de insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do CPP (ID 162527353).

Jonas Oliveira Costa
pugna por sua absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, sob a tese de insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do CPP). Já em relação ao crime de tráfico de drogas, requer a readequação da pena-base, assim como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Como consequência do abrandamento da pena, pugna pela fixação do regime inicial aberto, pela substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos, assim como pela suspensão condicional da pena (ID 162527354).

Weverton Henrique Lopes dos Santos
requer a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, IV ou VII, do CPP. Subsidiariamente, objetiva a readequação da pena-base, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação do regime inicial semiaberto, e, ainda, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva.

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos (ID 162527358 e ID 162527370).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 168396690).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, destaco que os acusados foram denunciados em razão dos seguintes fatos:

“FATO 01:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30, na via pública, esta cidade de Sinop-MT, os denunciados LAÉRCIO PEREIRA DA SILVA, ALISSON OLIVEIRA DA SILVA, WEVERTON HENRIQUE LOPES DOS SANTOS e JONAS OLIVEIRAS COSTA trouxeram consigo e tinham em depósito, para fins de traficância, 36 porções de massa bruta de maconha, pesando 29.943,9g ( vinte e nove quilos, novecentos e quarenta e três gramas e nove decigramas), e 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína, pesando 1,2g (um grama e dois decigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima citados, o denunciado JONAS OLIVEIRAS COSTA portava arma de fogo e munição de uso restrito, consistente em um revólver .38 Special, número de série raspado, com três munições intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

[...]

Segundo extraído do caderno investigativo, a equipe GAP fora acionada pela equipe da ARI relatando que dois suspeitos em um veículo modelo Onix branco, estariam na avenida Jequitibás, sentido a praça P25 e haviam acabado de deixar uma caixa com entorpecentes na residência de WEVERTON HENRIQUE. Logo, a equipe policial se deslocou ao local mencionado e localizaram o veículo. Foram emitidos sinais luminosos e sonoros para abordagem, contudo o denunciado JONAS, que estava no banco do passageiro, empreendeu fuga a pé, sendo acompanhado e preso, portando uma arma de fogo, tipo revólver .38 Special, número de série raspado, com três munições intactas. No veículo, encontrava-se o denunciado LAÉRCIO, além de 02 (dois) tabletes e 04 (quatro) pedaços grandes de maconha, bem como 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína e uma máquina de cartão. O denunciado LAÉRCIO relatou que é amigo de infância de Jonas e que este havia pego uma caixa no bairro Caribe e entregue em uma casa na rua 15, no bairro jardim São Paulo, pertencente a WEVERTON HENRIQUE. Nesta moradia estavam os denunciados WEVERTON e ALISSON, e em revista foram encontradas 30 (trinta) peças de maconha em cima da mesa da sala. De forma colaborativa, WEVERTON relatou que recebeu os entorpecentes para passar ao denunciado ALISSON, que seria o gerente do Comando Vermelho em Sinop/MT e faria a distribuição das drogas para as lojinhas”
(ID 162527233).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante delito (ID 162527882) do boletim de ocorrência (ID 162527883), do auto de apreensão (ID 162527884), fotografias do veículo e das drogas apreendidas (ID 162527888), do laudo pericial definitivo relativo às drogas (ID 162527330), laudo pericial relativo à arma de fogo apreendida (ID 162527201), além da prova oral produzida.

Friso que em relação ao denunciado Alisson houve o desmembramento do processo.

Os acusados Laércio Pereira e Weverton Henrique pugnam pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, todavia sem razão.

Consta do laudo pericial a apreensão de 1,2g
(um grama e dois decigramas) de cocaína, acondicionada em 01 (uma) porção e 29.943,9g (vinte e nove quilos, novecentos e quarenta e três gramas e nove decigramas) de maconha, acondicionadas em 36 (trinta e seis) porções.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar Deidjan Guedes confirmou a versão apresentada na fase administrativa, alegando que:

“[...] na data dos fatos estava de serviço quando sua equipe foi acionada pela ARI, informando que um veículo ônix de cor branca, com dois ocupantes, repassando inclusive a placa do veículos, teria deixado uma caixa de entorpecente na casa do Henrique, pessoa já conhecida por tráfico de drogas e inclusive a própria testemunha já recebeu várias denúncias de que ele estivesse praticando o tráfico naquele local. Diante desta informação, efetuaram rondas e lograram localizar esse veículo próximo à praça P-25, emanando ordens de parada, mediante sinais sonoros e luminosos. Logo após o veículo encostar, uma pessoa, que estava no banco do passageiro saiu correndo a pé e a testemunha visualizou que ele estava segurando algo na cintura e até acreditou que se tratava de entorpecente, uma vez que a denúncia apontava para a prática do delito de tráfico de drogas. Então juntamente com o soldado Adriano, que estava mais a frente, passaram a perseguir o suspeito, mas em determinado momento ele saca uma arma de fogo e para cessar essa injusta agressão o sd Adriano efetuou um disparo logrando atingir o suspeito, que caiu ao solo. Na sequência, a testemunha conseguiu tirar a arma de fogo da posse do suspeito. Após isso, prestaram os primeiros atendimentos e rapidamente fizeram a remoção do suspeito para a unidade hospitalar. O outro suspeito, que permaneceu no carro, foi o Laércio, que estaria dirigindo o veículo. Na busca veicular encontraram dois tabletes e mais quatro pedaços, todos de maconha. Em entrevista, Laércio disse conhecer o Jonas desde a infância e ele teria pedido para ele levar uma caixa em um determinado ponto e por isso estava ali. Após efetuar a detenção de Laércio e levar o Jonas para o hospital, retornou juntamente com o Sd Adriano para a residência onde a equipe da ARI já estava fazendo o monitoramento. Ao adentrarem à residência, que seria do Henrique, localizaram ele (Henrique) e o Alisson e em cima de uma mesa, 30 tabletes de maconha. Na ocasião, o Henrique teria afirmado que a droga não era dele e estava apenas segurando para entregar ao Alisson. Segundo informações que receberam, Alisson estaria responsável por receber grandes quantidades de entorpecente e distribuir para as lojinhas em Sinop. Essa função é denominada de “gerente” na estrutura da organização criminosa”
(ID 162527343 - p. 6).

O policial militar Adriano da Silva afirmou em juízo que:

“[...] esses suspeitos já vinham sendo monitorados pela ARI e na data dos fatos, lhes foi repassado que um veículo havia deixado uma quantidade de entorpecente em uma residência e estava seguindo sentido a praça P-25 então fizeram o acompanhamento desse veículo e deram ordem de parada, com sinais sonoros e luminosos e houve uma certa resistência em parar, vindo a parar mais adiante e nesse momento o suspeito Jonas abriu a porta do veículo e saiu correndo sentido a praça P-25 e então juntamente com o policial Cabo Guedes fizeram o acompanhamento e perceberam que logo que ele saiu do veículo aparentava estar segurando algo na cintura e ao chegar na praça P-25 ele sacou uma arma de fogo, sendo necessário efetuar um disparo em um de seus membros inferiores. No interior do veículo encontraram dois tabletes de maconha e mais algumas porções. O Laércio permaneceu no veículo. Questionado pela Promotora de Justiça se ambos os ocupantes do veículo tinham ciência da existência da droga narrou que sim, pois a droga estava bem exposta em uma sacola comum. Ressaltou que o Henrique morava na residência em que foi encontrada a grande quantidade de entorpecente, pois já se depararam com ele em outras situações naquele mesmo local. Na delegacia, o próprio Henrique afirmou que estava apenas ‘segurando’ a droga para o Alisson, que no crime usa o vulgo de ‘Risada’. Segundo a testemunha, o Laércio disse que já conhecia o Jonas, pois são vizinhos e sabia que ele tinha envolvimento com crimes. Sobre o envolvimento dos suspeitos com o Comando Vermelho, disse que eles mesmo se “gabam” de pertencer à facção e só quem tem autorização da facção que controla o tráfico local pode receber essa quantidade de droga para distribuição às ‘lojinhas’ na cidade”
(ID 162527343 - Pág. 6-7).

A testemunha policial Soares, em juízo, narrou:

“[...] terem recebido informações anônimas a respeito de uma boca de fumo no bairro Jardim Novo Estado, residência do suspeito Weverton Henrique, sujeito já bem conhecido da polícia por diversas outras ocorrências, por tráfico de drogas e homicídio. Em determinado momento durante o monitoramento, visualizaram um veículo ônix que parou e deixou uma caixa muito rápido na residência e já saiu em alta velocidade. Nesse momento, pediram para a viatura do GAP fazer a abordagem desse veículo ônix, pois acharam muito suspeita essa atitude. Depois receberam a confirmação do grupo de apoio que quando abordaram esse veículo encontraram drogas e o motorista do veículo, que faz corridas por aplicativo, informou que fez essa corrida para um outro rapaz que já conhece de infância, que seria uma caixa de drogas. Então aguardaram a equipe do GAP retornar e adentraram na casa, localizando a droga. Narrou que no momento da entrega da caixa na residência desceram os dois ocupantes do veículo. Segundo a testemunha, há tempos já conhecem o Weverton Henrique e sabem que ele reside ali, inclusive, alguns dias atrás, cumpriram um mandado de prisão contra o irmão dele e estavam os dois em frente à residência. O mandado de prisão era referente a um processo de homicídio e esse irmão dele tinha recém chegado do Rio de Janeiro, onde foi fazer um “estágio” com a facção criminosa Comando Vermelho do Rio. No momento que adentraram na residência estavam o Weverton e outro sujeito que atende pelo vulgo de “Risadinha”, pessoa acerca da qual já tinham conhecimento de que ele seria gerente do CV ali no Jardim São Paulo, encarregado de fazer a distribuição de drogas e cobrança, além de “salves”. Em relação à droga, Weverton disse que estava apenas “segurando” a mando do CV. Às perguntas da defesa, narrou que a equipe do GAP entrou primeiro na residência e adentrou depois e ambos já estavam detidos e a droga em cima de uma mesa”.
(ID

162527343 - p. 7).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

As três testemunhas arroladas pela defesa do acusado Laércio foram uníssonas em destacar sua integridade, alegando que sempre exerceu atividade lícita, que se dedica à família, o que demonstra possuir boa imagem social.

Em sede policial, todos os acusados exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo Laércio afirmou que:

“[...] as acusações não são verdadeiras, pois apenas trabalha como motorista de aplicativo e como conhece “esse menino” ele pediu para fazer uma corrida. Esclareceu que conhece o pai do Jonas, cresceram juntos e também conhece o Jonas desde que nasceu, pois são vizinhos de muro e por isso aceitou fazer a corrida, mas foi “na melhor das intenções”. Disse que sempre trabalhou de carteira assinada. Na data dos fatos o Jonas lhe pediu para fazer uma corrida, mas já estava limpando o carro e estava cansado e até falou pra ele que não queria ir mas acabou aceitando. Que Jonas queria ir para um bairro que nem sabe bem qual é, mas não falou que era para transportar maconha. Então saíram e foram para um bairro distante cerca de cinco quilômetros e pararam em uma “casa de construção”, já era noite, e ele pegou essa caixa que estava nesse local e colocou dentro do seu carro e depois ele disse para irem até o Jardim São Paulo e lá ele desceu com essa caixa e mandou esperar um pouco e cerca de dois minutos depois ele voltou e falou para irem embora. Então quando estavam passando pela avenida dos Jequitibás a polícia mandou parar e ele (Jonas) saiu correndo. Disse que o Jonas estava com uma sacola preta embaixo dos seus pés, no banco do passageiro e foi onde os policiais disseram que encontraram a droga. Sustentou que em momento algum reparou que ele estivesse armado. Disse que já fez corrida para o Jonas uma única vez, quando ele pediu para que o levasse ver o filho e agora dessa vez. Disse ter percebido que o Jonas entrou no carro com essa sacola preta, mas não sabia que era droga, embora tenha conhecimento que o Jonas “fazia coisa errada”, mas fez essa corrida com medo. Questionado pela Promotora de Justiça sobre essa caixa e essa sacola, em que momento Jonas entrou com isso no carro, esclareceu que primeiro ele entrou com uma mochila nas costas, mas não perguntou o que era. Após, isso, ele pediu para ir até essa casa em construção e lá ele pegou essa caixa, depois foram até o bairro jardim São Paulo e ele pediu para esperar e cerca de um minuto e meio dois minutos depois ele voltou com essa sacola na mão. Disse, ainda, não conhecer os outros acusados”
(ID 162527343 – p.8).

Do mesmo modo, o acusado Weverton apresentou tese negativa de autoria, alegando que:

“[...] a polícia o persegue pois ele já responde a outras acusações de crimes. Sustentou que na data dos fatos estava trabalhando e passou na casa da sua mãe, que fica no Jardim dos Ipês, quase ao lado desse bairro jardim São Paulo. Estava conversando com sua mãe na frente da sua casa e passou o grupo RAIO e lhe abordou e como perceberam que ele estava de tornozeleira disseram que ele estava “fazendo quebra de horário”. Então os policiais pediram apoio no rádio e veio o GAP e foi colocado na viatura e lhe envolveram no meio desse transtorno, mas não tem qualquer participação nesse crime. Reafirmou residir no bairro Jardim Califórnia e que foi preso no bairro Jardim dos Ipês, em frente à casa da sua mãe e não possui residência no bairro Jardim São Paulo e também não sabe quem reside nessa casa em que foi encontrada a droga
(ID 162527343 - p. 8).

O acusado Jonas, confessou a prática do crime de tráfico de drogas e quanto à participação do réu Laércio afirmou que:

“[...] apenas o chamou para fazer uma corrida, mas não falou pra ele o que era, pois ele é muito sistemático. Relatou que passaram em uma construção onde foi apontado que deveria pegar a droga e deveria entregar ao Alisson e chegando lá esse rapaz já estava esperando. Disse que no veículo não havia droga, apenas o seu narguilé. Se diz arrependido de ter envolvido o Laércio nessa empreitada, mas disse à Promotora de Justiça que quando desceu para pegar a caixa “jogou um migué” dizendo que precisava dela para fazer um trabalho, mas o Laércio lhe disse _Cuidado cara, você sabe que eu não gosto de ficar me envolvendo com isso aí, mas disse a ele que precisava cumprir essa missão de qualquer jeito naquele dia e ele chegou a perguntar se não era algo ilícito, mas disse a ele que já iam deixar a caixa em uma casa e iriam embora”
(ID 162527343 – p. 09).

Dessa forma, em que pese a vida pregressa positiva do acusado Laércio ter sido destacada pelas testemunhas, o conjunto probatório permite concluir que este tinha conhecimento de que estava transportando drogas, ainda que a pedido de terceiro (acusado Jonas).

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
:

“[...] conquanto o réu Laércio tenha alegado desconhecer a ilicitude do transporte que iria realizar, restou evidenciado seu conhecimento inequívoco acerca da conduta de Jonas. Em seu interrogatório, Laércio disse conhecer Jonas desde o nascimento e sabia que ele mexia com “coisas erradas”. Externou certo receio em realizar a “corrida” para Jonas, mas acabou aceitando, levando-o até uma casa em construção onde Jonas pegou uma caixa de papelão contendo aproximadamente 30 (trinta) tabletes de maconha e depois levaram essa caixa até a casa onde estavam Alisson e Weverton. Segundo Jonas, no momento em que desceu para pegar essa caixa em uma construção, à noite, em um bairro novo, com poucas casas, que não era nem a origem tampouco o destino da corrida, Laércio o teria questionado dizendo-lhe: ‘Cuidado cara, você sabe que eu não gosto de ficar me envolvendo com isso aí’, mas Jonas lhe disse que precisava cumprir essa missão de qualquer jeito naquele dia e ele chegou a perguntar se não era algo ilícito, mas disse que deixariam essa caixa em uma casa e já iriam embora. Não bastasse, embora o acusado Jonas tenha negado que estivesse transportando drogas no interior do veículo, o próprio réu Laércio, em seu interrogatório judicial, narrou que ele trazia sim uma sacola preta em seus pés, no assoalho do veículo do lado do passageiro
(ID 162527343 - p. 9-10)
.

Portanto, o fato de o acusado Laércio ser amigo de infância de Jonas e ter ciência de seu histórico de envolvimento em delitos, somado ao
“iter criminis”
, haja vista que pararam
“em uma casa em construção, à noite, para que Jonas pegasse uma caixa de papelão contendo grande quantidade de entorpecente, levando até a casa onde os corréus Alisson e Weverton aguardavam e depois terem saído do local com Jonas trazendo consigo uma sacola preta, tipo saco de lixo, depositando-a a seus pés, no lado do passageiro, ao lado do motorista Laércio”
(ID 162527339 - p. 10),

certamente exalando odor característico da droga apreendida – maconha – comprovam que Láercio encontrava-se plenamente ciente do transporte de drogas em seu veículo.

Quanto ao acusado Weverton Henrique, embora negue a prática da traficância, os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais nas duas fases da persecução penal somados aos demais elementos probatórios se mostram aptos a sustentar sua condenação.

Ressalto que consta da r. sentença que
“[...] os policiais militares afirmaram em Juízo que Weverton já é indivíduo conhecido pela polícia e inclusive já foi abordado naquele mesmo local e, na data dos fatos, estava no interior da residência juntamente com Alisson, que admitiu a prática criminosa”
(162527343 - Pág. 11).

Destaco ainda que
“embora a perícia realizada nos aparelhos telefônicos dos acusados não tenha logrado êxito na extração dos dados armazenados, segundo apontado pela mui digna Promotora de Justiça, Alisson é indivíduo faccionado à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme apurado nos autos no 1009708-63.2022.8.11.0015 e Weverton responde, perante o Juízo da 1a vara criminal local, à Ação Penal Pública no 1005504-10.2021.8.11.0015, na qual foi denunciado em 19.4.2021 pela prática do crime de homicídio doloso qualificado, praticado contra a pessoa de Josival Matias dos Santos e por integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho. Segundo narrado na denúncia (ID 53772358 – APP no 1005504-10.2021.8.11.0015) “os acusados são integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho e mataram a vítima quando ele estava sentado em frente à residência de Divino, alvo pretendido, em razão deste alegar ser integrante da facção criminosa rival denominada PCC” [sic]
(ID 162527339 – p. 11-12).

Logo, tais circunstâncias tornam inverossímil a alegação do acusado Weverton no sentido de que não conhecia o denunciado Alisson, com o qual compartilhava a responsabilidade de manter em depósito as drogas apreendidas.

Não há como prosperar, por conseguinte, os pleitos absolutórios em relação ao crime de tráfico de drogas dos acusados Laércio e Weverton, tendo em vista que sobejamente comprovado que Laércio, dolosamente, transportou as drogas, a pedido de Jonas, deslocando-se ambos até a residência onde se encontravam Alisson e Weverton que as mantiveram em depósito.

Quanto ao pleito absolutório pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
do acusado Jonas, também não merece prosperar.

Embora o réu Jonas negue veementemente que portava arma no momento do flagrante, tal versão encontra-se isolada nos autos.

Consta do laudo pericial
n. 500.2.03.2022.001344-01
a apreensão de
uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38 Special, marca Pucara, de fabricação argentina, cujo número de série originalmente localizado do lado direito do corpo da arma foi suprimido intencionalmente por processo de raspagem, além de 03 (três) munições do mesmo calibre
(ID 162527201)
.

Conforme os depoimentos supratranscritos, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, Adriano da Silva e Deidjan Guedes, foram uníssonos em afirmarem que o acusado Jonas portava a arma de fogo apreendida no momento de sua prisão, razão pela qual, inclusive, foi alvejado no pé pelo policial militar Adriano ao tentar sacá-la, durante a fuga empreendida a pé.

Quanto ao pleito comum de readequação da pena-base e reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado dos acusados Jonas e Weverton, razão não lhes assiste.

O juízo
a quo
recrudesceu a pena-base dos acusados Jonas e Weverton considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas. Veja-se:

Jonas

“Quanto às circunstâncias do crime, fora apreendida 01 (uma) porção, contendo 1,2g (um grama e dois decigramas) de cocaína e 36 (trinta e seis) porções, contendo 29.943,9g (vinte e nove quilos, novecentos e quarenta e três gramas e nove decigramas), de maconha. No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta. Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos uma delas é desfavorável ao réu, circunstância inclusive preponderante com relação às demais - quantidade de entorpecente apreendido, fixo a pena-base 03 (três) anos acima do mínimo legal [...]”
(ID 162527339 - p. 12).

Weverton

“Quanto às circunstâncias do crime, fora apreendida 01 (uma) porção, contendo 1,2g (um grama e dois decigramas) de cocaína e 36 (trinta e seis) porções, contendo 29.943,9g (vinte e nove quilos, novecentos e quarenta e três gramas e nove decigramas), de maconha. No caso, a quantidade de entorpecentes apreendidos justifica o incremento da pena base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta. Diante disso, considerando que das oito circunstâncias judiciais acima, ao menos duas delas são desfavorável ao réu, uma delas inclusive preponderante com relação às demais - quantidade de entorpecente apreendido, fixo a pena base 03 (três) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal [...]”
(ID 162527339 - p. 14).

As defesas de ambos os acusados alegam, em síntese, que o
quantum
de aumento efetuado em razão da quantidade e natureza da droga revela-se desproporcional. Todavia, friso que “
o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente”
(STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a nocividade e expressiva quantidade das drogas apreendidas (01 porção de cocaína com massa de 1,2g e 36 porções de maconha, com massa de 29.943,9g) autorizam o aumento da pena basilar em 03 (três) anos; mormente considerando que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

Além disso,
“as frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade”
(STJ, AgRg no HC 585416/MG)
.

Portanto, o aumento da pena em 03 anos “
para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, é razoável, respeitados os limites da discricionariedade dos magistrados”
(STJ, HC 147925/DF).

Os acusados Jonas e Weverton pugnam, ainda, pelo reconhecimento
da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei 11.343/06), contudo, sem razão.

Ao negar o reconhecimento da referida causa de diminuição ao acusado Jonas, assim fundamentou o juízo singular:

“Na terceira fase, o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto admitiu em Juízo que aceitou transportar essa grande quantidade de entorpecente a mando da facção criminosa denominada Comando Vermelho.
No caso, a grande quantidade de entorpecente apreendido, revelando que o imputado não é iniciante no submundo do narcotráfico,
em conjunto com o envolvimento dele com facção criminosa, obstam o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena”
(ID 162527339 - p. 13).

Em relação ao acusado Weverton, o juízo também concluiu que não faz jus à minorante, ao argumento de que:

“[...] já responde a outras três ações penais, duas delas denunciado por integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, segundo informado pelo corréu Jonas, essa grande quantidade de entorpecente pertencia à referida facção, que lhe ordenou entregar ao corréu Alisson, com relação ao qual o feito foi separado e, no local da entrega, estavam juntos, Alisson e Weverton, de acordo com a prova oral produzida.
No caso, a grande quantidade de entorpecente apreendido, revelando que o imputado não é iniciante no submundo do narcotráfico
, em conjunto com o seu envolvimento com facção criminosa, obstam o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena”
(ID 162527339 - p. 14).

Ressalto que para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Logo, considerando que há provas suficientes de que os réus se dedicam a atividades criminosas, assim como fortes indícios de que integram organização criminosa, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido esta Egrégia Corte sedimentou seu entendimento sobre o tema:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, Enunciado Criminal 30).

Mantendo-se inalteradas as penas dos acusados Jonas e Weverton, inviável o abrandamento do regime prisional, haja vista que foram fixadas em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, § 2o, “a”, do CP).

Por tal razão também não merece prosperar os pedidos de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspensão condicional da pena
realizados pela defesa do acusado Jonas, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e III do artigo 44 e no artigo 77, ambos do Código Penal, porquanto a pena definitiva foi fixada em
09 (nove) anos de reclusão.

O acusado Weverton pugna ainda pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva ao argumento de que se trata de réu primário e que não apresenta risco à ordem pública (ID 162527361 – p. 8), todavia sem razão. Isso porque
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(TJMT, Enunciado Criminal 25).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023